Tribunal: STF
Processo: ARE 1564908
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça de Goiás, ementado nos seguintes termos:



    “EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE PARA POLICIAIS MILITARES. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA À NORMA CONSTITUCIONAL. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. SENTENÇA CONFIRMADA. I. CASO EM EXAME. 1. Recurso de apelação interposto pelo Estado de Goiás contra sentença, que reconheceu o direito de policiais militares ao pagamento de adicional de insalubridade em grau médio, no percentual de 10% (dez por cento), conforme previsto na Lei estadual nº 19.573/2016. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a concessão do adicional de insalubridade para policiais militares, que recebem pelo regime de subsídio, afronta o artigo 39, § 4º e § 8º, da Constituição Federal; e (ii) se há base normativa que ampare o pagamento do adicional aos militares estaduais. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. O artigo 42, § 1º, da Constituição Federal não veda a percepção de adicional de insalubridade por militares estaduais, remetendo à legislação específica estadual a regulação do tema. 4. A Constituição do Estado de Goiás assegura o adicional de insalubridade a servidores públicos, inclusive militares, conforme o artigo 95, inciso XVII. 5. A Lei Estadual nº 11.866/1992 estabelece critérios para o pagamento do adicional de insalubridade aos militares estaduais, em conformidade com laudo técnico e comprovação do exercício em ambiente insalubre. 6. Jurisprudência do STF e do STJ confirmam que o adicional de insalubridade é devido enquanto comprovado o exercício em condições insalubres, sem distinção de regime de remuneração. 7. Honorários advocatícios majorados em desfavor do réu/apelante, nos termos do § 11 do artigo 85 do CPC/15. IV. DISPOSITIVO E TESE. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO, PORÉM, DESPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA. 



    Tese de Julgamento: "1. Policiais militares que comprovadamente desempenham funções em ambiente insalubre fazem jus ao adicional de insalubridade, independentemente do regime de subsídio. 2. A concessão do adicional de insalubridade exige comprovação técnica e base normativa específica que autorize o pagamento." 



    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 39, § 4º e § 8º, 42, § 1º, e 95, XVII; Lei estadual nº 11.866/1992, arts. 17, 18 e 19; Lei estadual nº 19.573/2016. 



    Jurisprudência relevante citada: STF, AgR no AI nº 493.401-6/SP, Rel. Min. Eros Grau, DJe 27.10.2006; STJ, RMS nº 59404/BA, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 16.04.2019”. (eDOC 32 – ID: d8877f39, p. 11)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 39, § 4º, do texto constitucional. (eDOC 38 – ID: 468d1cf5)



    Nas razões recursais, insurge-se contra acórdão que reconheceu o direito de policial militar ao recebimento de adicional de insalubridade, mesmo sob o regime de subsídio. Afirma-se que o art. 39, § 4º, da CF veda o acréscimo de qualquer gratificação, adicional ou outra espécie remuneratória à parcela única que caracteriza o subsídio.



    O Procurador-Geral da República se manifesta pelo desprovimento do recurso, em parecer assim ementado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCESSÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE A POLICIAIS MILITARES, NOS TERMOS DA LEI ESTADUAL Nº 19.573/2016. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 39, § 4º, DA CF/88. TESE DE INCOMPATIBILIDADE DO BENEFÍCIO COM O REGIME DE REMUNERAÇÃO POR SUBSÍDIO. MATÉRIA QUE EXIGE INTERPRETAÇÃO DE LEI LOCAL E ANÁLISE DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. PRECEDENTES. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO AGRAVO”. (eDOC 61 - ID: 856d306c)



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    Nos presentes autos, discute-se a possibilidade de cumulação do adicional de insalubridade com a remuneração por subsídio atribuída ao policial militar.



    Inicialmente, registro que, no julgamento da ADI 5.404, Rel. Min. Roberto Barroso, o Supremo Tribunal Federal reconheceu que o regime de subsídio não impede o pagamento de adicionais à remuneração, desde que remunerem as atividades que não sejam inerentes ao cargo público. Confira-se, a propósito a ementa do julgado:  



    “Direito Constitucional e Administrativo. Ação direta de inconstitucionalidade. Lei federal. Subsídio. Percepção de Adicionais. Procedência parcial. 1. Ação direta contra os arts. 1º, VII, 5º, caput, X, XI e XII, e 7º, caput, todos da Lei federal nº 11.358, de 19.10.2006, que dispõe, entre outras questões, sobre o regime de subsídios da carreira de Policial Rodoviário Federal. Alegação de violação à isonomia e aos direitos assegurados constitucionalmente aos servidores públicos. 2. O regime de subsídios não impede o pagamento dos direitos trabalhistas aplicáveis aos servidores públicos por força do art. 39, § 3º, da Constituição. Devem ser afastados apenas os adicionais que remunerem as atividades inerentes ao cargo, ou seja, aquelas relativas ao trabalho mensal ordinário do servidor. 3. O legislador federal, ao fixar o subsídio devido aos policiais rodoviários federais, incluiu na parcela única as verbas que se destinavam a compensar o desgaste físico e mental causado pelas atividades próprias do cargo. 4. O deferimento de adicional noturno aos policiais rodoviários federais para o exercício de funções inerentes ao cargo configuraria verdadeiro aumento de vencimentos pelo Poder Judiciário, o que afronta a Constituição Federal e a jurisprudência pacífica desta Corte. Precedentes. Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia (Súmula Vinculante nº 37). 5. Por outro lado, o regime de subsídio não é hábil a afastar o direito dos servidores à retribuição pelas horas extras realizadas que eventualmente ultrapassem a quantidade remunerada pela parcela única (ADI 5.114). 6. Pedido parcialmente procedente. Tese: “O regime de subsídio não é compatível com a percepção de outras parcelas inerentes ao exercício do cargo, mas não afasta o direito à retribuição pelas horas extras realizadas que ultrapassem a quantidade remunerada pela parcela única” (ADI 5404, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 09.03.2023)  



    Desse modo, verifica-se que a remuneração pelo regime de subsídio não impede a percepção do adicional de insalubridade, desde que a insalubridade não seja inerente às atribuições do cargo.



    Na espécie, o Tribunal de origem, com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável (Lei estadual nº 11.866/1992) e no conjunto probatório, consignou que o recorrido, por exercer suas funções exposto a agentes infecciosos no Regimento de Cavalaria da Polícia Militar do Estado de Goiás, tem direito ao adicional de insalubridade, ainda que seja remunerado pelo regime de subsídio. Nesses termos, colho trecho do acórdão recorrido:  



    “2. Do adicional de insalubridade à policial militar exposto a agente infecto contagiante 



    O apelante afirma que os demandantes não recebem o adicional de insalubridade, porque são policiais militares e recebem pelo regime de subsídio, circunstância que obsta o pagamento. 



    Nesse compasso, alega que a sentença recorrida deve ser reformada para julgar improcedente a pretensão autoral, sob pena de afronta ao texto constitucional, artigo 39, § 4º e § 8º, da Constituição Federal. 



    (...)



    Ao revés, o regramento constitucional dispõe que outras leis, ainda que infraconstitucionais, poderão conferir outros preceitos aos militares. 



    À luz dessa premissa normativa, a Lei estadual nº 11.866/1992, que cuida da remuneração e proventos dos servidores militares do Estado de Goiás, prevê o pagamento de adicionais de insalubridade ao militar, até o limite de 20% (vinte por cento), conforme se verifica da leitura dos artigos 17, caput, 18 e 19, verbatim :



    (...)



    Sem maiores esforços, o que se percebe é que, já confirmada as condições insalubres (existência de prova técnica que justifique o direito pleiteado), em razão dos requerentes laborarem em estábulos de cavalos, expostos a agentes infecto contagiantes, deve ser mantida a sentença que julgou procedente a pretensão autoral.



    (...)”. (eDOC 32 – ID: d8877f39, p. 17-19)  



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem acerca da insalubridade da atividade desempenhada pelo recorrido, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público estadual. Adicional de insalubridade. Cumulação com subsídio. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame de fatos e provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1220553 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 01.10.2019)  



    “Ementa: Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Servidor público estadual. Adicional de insalubridade. Regime de subsídio. Tema 660/STF. Art. 93, IX, da Constituição Federal. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de procedência do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões (AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). 5. O Plenário desta Corte afastou a existência de repercussão geral da controvérsia relativa à suposta violação ao art. 5º, II, XXXV, XXXVI, LIV e LV, da CF quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais (ARE 748.371-RG Tema - nº 660). 6. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). IV. Dispositivo 7. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 8. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015”. (ARE 1517422 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 18.11.2024)



    Em hipótese análoga ao caso dos autos, cito ainda a decisão monocrática proferida no ARE 1564908, Rel. Min. Roberto Barroso (Presidente), DJe 24.8.205.



    Nesse mesmo sentido, confira-se trecho do parecer proferido pela Procuradoria-Geral da República:



    “8. Ao contrário do que afirma o agravante, observa-se que a questão em exame não foi apreciada sob o enfoque do dispositivo constitucional apontado como violado, mas sim com ênfase nas disposições do direito local que tratam da remuneração dos policiais militares, a inviabilizar o conhecimento da matéria suscitada em sede de recurso extraordinário. 



    (...)



    9. Não há dúvida, portanto, de que eventual ofensa constitucional, acaso existente, seria de modo indireto, atraindo o óbice da Súmula 280/STF, assim como para se chegar a conclusão diversa, quanto ao preenchimento dos requisitos legais pela parte recorrida, para fins de recebimento do adicional em questão (repita-se, conforme disposições das normas estaduais), seria necessária análise fático-probatória, inviável na via extraordinária, nos termos da Súmula 279 do STF. 



    (...)



    12. Registra-se, por fim, só para argumentar, que o recorrente embasa sua tese (de inconstitucionalidade na concessão de adicional de insalubridade a servidores remunerados por subsídio) no julgamento da ADI 5404 (Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe-044 DIVULG 08-03- 2023 PUBLIC 09-03-2023), pelo qual ficou assentado, na verdade, que “O regime de subsídios não impede o pagamento dos direitos trabalhistas aplicáveis aos servidores públicos por força do art. 39, § 3º, da Constituição. Devem ser afastados apenas os adicionais que remunerem as atividades inerentes ao cargo”. (eDOC 61, p. 4-8; grifos no original)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 32 – ID: d8877f39, p. 19), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente